Tribunal: TJES
Processo: 5006055-70.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006055-70.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: SANTINHA NUNES VIEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006055-70.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ASSURANT SEGURADORA S.A.

RECORRIDO
: SANTINHA NUNES VIEIRA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CONTRATO DE SEGURO DE PRODUTO. GELADEIRA SEGURADA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA E À DIGNIDADE DA CONSUMIDORA. PRODUTO ESSENCIAL. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Alega em síntese a parte Autora que adquiriu uma geladeira junto a empresa Sipollati, e na ocasião também contratou um seguro para “garantia estendida” junto a requerida. Sustenta durante a vigência do contrato de seguro o produto explodiu, e que, apesar da comprovação do sinistro, a seguradora não pagou a indenização contratual. Relata ainda tentativas frustradas de solução administrativa junto ao Procon, sem êxito. Em função disso, pleiteia a restituição do valor pago pelo produto, ou a substituição do produto, bem como a indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Inconformada, a Requerente interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade da seguradora pelo vício do produto está configurada e se a indenização por danos morais foi corretamente arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. m detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. A prova dos autos demonstra que, a despeito da requerida ter realizado visita técnica na residência da autora, o vício não foi efetivamente definitivamente solucionado. Muito embora a ré tenha justificado a falta de sua resolubilidade sob alegação de que a autora teria resistido a indicação de reparo do produto, deixou ela de apresentar laudo técnico com as constatações e soluções técnicas definitivas para resolução do problema, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 6 º, VIII, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis
), mormente porquanto afirma a autora que o técnico lhe informou que qualquer intervenção no produto não resolveria o vício apresentado no produto.

6. Não é demais lembrar que o produto em voga (geladeira), reverte-se de natureza indubitavelmente essencial, o que atrai, inclusive, a aplicação do art. 18, §3º do CDC (que prevê a possibilidade de uso imediato das alternativas do §1º, quanto se trata de produto essencial.

7. Ademais, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, as próprias condições gerais do seguro preveem que a indenização poderá ocorrer mediante reparo, reposição ou pagamento em espécie, “
mediante acordo entre as partes
”, o que não foi observado pela ré, que impôs o reparo como única opção, contrariando o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC) e incorrendo em cláusula abusiva (art. 51, IV, CDC), de modo que entendo não merecer acolhida as razões aduzidas no recurso inominado.

8. Por fim, observo que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o valor da condenação, cujo montante deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)